Tribunal: STF
Processo: ARE 1579214
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTA.



    I. Caso em exame



    1. Narra o autor que “recebeu um telefonema da ré oferecendo um consórcio para a aquisição de um automóvel modelo, 35S14 GRAN FURGANE, marca IVECO, 3 lugares, 0km, pelo preço de R$ 1.530,83 mensais”, o que foi aceito, tendo assumido o lugar de consorciada, dando uma entrada, pagando duas prestações atrasadas em nome da antiga consorciada e assumindo o saldo devedor em 57 parcelas fixas de R$ 1.530,83 mensais. Aduz que a parte ré não cumpriu o acordado quanto ao valor das parcelas, e que, após várias reclamações, “descobriu que os valores cobrados pela ré estavam errados, pois eram referentes a uma Van de 18 lugares”, informação que inclusive se encontra nas faturas. Afirma que não possui condições de arcar com o valor das parcelas. Pugnou pela condenação da parte ré a emitir cobranças mensais no valor de R$ 1.530,82, restituindo em dobro os valores cobrados a maior, bem como a compensar os danos morais, no valor de R$ 10.000,00 ou em outro valor a ser arbitrado. 2. A sentença julgou improcedente o pedido.



    II. Questão em discussão



    2. Cinge-se a controvérsia recursal a averiguar se a parte ré está descumprindo os termos contratuais, cobrando parcelas em desacordo com o veículo escolhido, e, em caso positivo, se o autor faz jus à restituição dos valores pagos a maior, em dobro, e se restaram configurados os danos morais. 



    III. Razões de decidir



    3. Conforme se extrai dos elementos dos autos, verifica-se que os valores constantes dos boletos não se coadunam com o valor do veículo escolhido pelo autor, qual seja, Daily 35S14 Gran Furgone, pelo valor de R$ 119.900,00, mas sim com o veículo escolhido pela consorciada cedente, Daily MB 50C17 18+1, no valor de R$ 177.794,00. 4. Realizada perícia contábil com o objetivo de apurar a regularidade das cobranças perpetradas pela parte ré, o perito apurou a regularidade das cobranças referentes ao contrato originário, em nome da antiga consorciada, não se atentando para a cessão das cotas ao autor, e sua opção por veículo diverso do escolhido pela cedente. 5. De outro vértice, consoante Súmula nº 330 deste Tribunal, não obstante em regra seja o consumidor vulnerável, possui o dever de fazer prova mínima de sua versão dos fatos narrados na exordial, mesmo quando deferida a inversão do ônus da prova, e, sendo assim, era ônus do autor comprovar a alegação de que a parte ré lhe informou que o valor das parcelas do consórcio para a aquisição do veículo 35S14 GRAN FURGANE, marca IVECO, 3 lugares, 0km seria de R$ 1.530,83, ônus do qual não se desincumbiu, estando ausente lastro probatório mínimo acerca dos termos da proposta verbal nesse sentido. 6. Assim, as parcelas mensais devem ser ajustadas de acordo com o veículo 35S14 GRAN FURGANE, marca IVECO, 3 lugares, conforme contrato de fl. 26 e nota fiscal de fl. 29, e restituídos eventuais valores pagos a maior, em dobro, diante da ausência de engano justificável, o que deve ser apurado em liquidação de sentença. 7. Mostram-se cabíveis ainda os danos morais, diante da perda do tempo útil da vida do autor, em razão da insistente cobrança indevida por parte da ré, vendo-se o consumidor compelido a ingressar em juízo para ver solucionada a falha na prestação do serviço. 8. Quantum indenizatório que se arbitra no valor de R$ 5.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.



    IV. Dispositivo



    9. Recurso parcialmente provido.



    Dispositivos relevantes citados: art. 14, § 3º, do CDC



    Jurisprudência relevante citada: Súmula 330 do TJRJ



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX, e 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 791292 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 339), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 20/08/2010.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente